Tribunal: TJDFT
Processo: 0704561-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704561-34.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CRISTIANO FERREIRA DE LIMA APELADO: DARLENE PACHECO DE ANDRADE, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, FERNANDA MOREIRA BORGES DE ALMEIDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CRISTIANO FERREIRA DE LIMA em face de DARLENE PACHECO DE ANDRADE, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP e FERNANDA MOREIRA BORGES DE ALMEIDA contra acordão proferido pela terceira turma cível (ID 45137697). Nos termos do art. 1.023 §2o, do CPC, intimem-se os embargados para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias. Após, voltem aos autos conclusos. Brasília, 10 de abril de 2023 14:04:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador